Tribunal: TJMT
Processo: 1027770-25.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027770-25.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AMAURI AVELINO DO NASCIMENTO - CPF: 274.891.321-34 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. contrato de cartão de crédito consignado. alegação de contradição e omissão. inexistência. rediscussão do mérito. impossibilidade. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte autora, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, alegando incompatibilidade entre o reconhecimento da distinção entre contrato de cartão de crédito e empréstimo consignado e a validação dos encargos próprios do cartão de crédito em operação que teria ocorrido mediante saque integral, além da ausência de análise da causa do negócio jurídico sob a ótica da interpretação mais favorável ao consumidor.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição ao reconhecer a distinção entre as modalidades contratuais e, simultaneamente, validar a incidência dos encargos próprios do cartão de crédito consignado em operação realizada por saque, e (ii) omissão quanto à análise da causa do negócio jurídico e à aplicação da interpretação mais favorável ao consumidor prevista no art. 47 do CDC.

iii. razões de decidir

3. Não se verifica contradição interna no acórdão embargado, uma vez que a decisão partiu da premissa da validade do termo de adesão ao cartão de crédito consignado regularmente firmado entre as partes, aplicando-lhe as consequências jurídicas próprias dessa modalidade contratual, ainda que a utilização do crédito tenha ocorrido mediante saque.

4. A alegação de contradição revela, na realidade, inconformismo da parte embargante com a tese jurídica adotada pelo colegiado, o que configura tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

5. Inexiste omissão relevante, pois o acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia central ao afirmar a validade do contrato de cartão de crédito consignado e a impossibilidade de conversão judicial da avença em empréstimo consignado comum, diante da ausência de vício de consentimento e da distinção estrutural entre as modalidades contratuais.

6. O recurso declaratório não se presta à revisão do julgamento nem à reapreciação de matéria já devidamente analisada, sendo cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

7. Embora os embargos revelem inconformismo com o resultado do julgamento, não se constata, no momento, intenção manifestamente protelatória apta a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, ficando a parte advertida quanto à possibilidade de sua incidência em caso de reiteração abusiva do expediente recursal.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem instrumento processual apto à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A utilização do crédito por meio de saque não descaracteriza, por si só, o contrato de cartão de crédito consignado regularmente pactuado entre as partes.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, §2o; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.954.353/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por AMAURI AVELINO DO NASCIMENTO contra o v. acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e danos morais (cf. Id. n. 346672351).

Alega a parte embargante que o decisum padece de contradição e omissão. Sustenta que há contradição ao se reconhecer a distinção entre as modalidades contratuais (cartão de crédito e empréstimo) e, ao mesmo tempo, validar a aplicação de encargos de cartão de crédito a uma operação que, na prática, foi um empréstimo (saque de valores). Argumenta, ainda, que o Colegiado se omitiu quanto ao exame da causa do negócio jurídico sob a ótica mais favorável ao consumidor.

Requer, sob esses fundamentos, a atribuição de efeitos infringentes para converter o contrato em empréstimo consignado comum, com a consequente repetição do indébito (cf. Id. n. 347583358).

Em contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais, sustenta o caráter protelatório do recurso e pugna por sua rejeição, com a aplicação da devida multa (cf. Id. n. 350726891).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Amauri Avelino do Nascimento em face de acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e danos morais.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar asdecisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,EREsp40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratóriosé dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a distinção entre as naturezas do contrato de cartão de crédito e de empréstimo, mas validar a aplicação das regras do primeiro a uma operação que, em sua essência fática (saque integral), assemelhou-se ao segundo.

No caso em análise, não há qualquer incoerência lógica no aresto embargado. O voto condutor foi claro ao assentar que, diante da formalização de um Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado, as regras aplicáveis são as desta modalidade contratual, independentemente de o crédito ter sido utilizado para saque, e não para compras. A decisão é coesa: partiu da premissa da validade do contrato firmado e aplicou as consequências jurídicas correspondentes.

O que o embargante denomina contradição é, na realidade, sua discordância com a tese jurídica adotada pelo Colegiado. Busca-se, por via transversa, fazer prevalecer o entendimento de que a natureza da operação deveria se sobrepor ao instrumento contratual, o que configura nítida tentativa de rediscussão do mérito. “Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – AgInt no AREsp n. 1.954.353/RJ – julgado em 14/03/2022)

Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão. O embargante argumenta que o acórdão deixou de analisar a causa do negócio jurídico e a interpretação mais favorável ao consumidor, conforme o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

A tese não se sustenta. O acórdão enfrentou de modo expresso e exauriente a controvérsia central, qual seja, a validade do contrato de cartão de crédito consignado e a impossibilidade de sua conversão judicial em empréstimo consignado. A fundamentação foi clara ao rechaçar o vício de consentimento e ao estabelecer que são modalidades contratuais distintas, com naturezas, estruturas, taxas de juros e formas de pagamento diferentes, não cabendo ao Poder Judiciário criar um contrato diverso daquele livremente pactuado entre as partes.

O que a embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da decisão e a modificação do julgado, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado pelos meios recursais próprios.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo, a recorrente fica advertida que a nova interposição deaclaratórioscom finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2o, do art. 1.026.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026